Tribunal: TJSP
Processo: 2183497-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto – Exercício de 2014 – Município de Guarulhos – Alegação de inexistência de rede coletora de esgoto, não utilização dos serviços e de que o valor da tarifa de esgoto é de 100% do da água, ao arrepio do disposto pela legislação municipal - Afirmações que não constituem questões que possam ser dirimidas em sede de exceção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto – Exercício de 2014 – Município de Guarulhos – Alegação de inexistência de rede coletora de esgoto, não utilização dos serviços e de que o valor da tarifa de esgoto é de 100% do da água, ao arrepio do disposto pela legislação municipal - Afirmações que não constituem questões que possam ser dirimidas em sede de exceção de pré-executividade, por dizerem respeito à matéria de fato, que demanda dilação probatória, não se cuidando de matéria de ordem pública, reconhecível de oficio - Hipótese em que deve prevalecer a presunção de veracidade e legalidade das CDAs que instruem o feito - Precedente desta Câmara - Decisão mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.